Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-51.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Débito inexigível – Cabível a condenação à retirada no nome do Autor da plataforma "Acordo Certo" – Não caracterizado dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para determinar que a Requerida se abstenha de cobrar o débito, além das custas e despesas e despesas processuais e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Débito inexigível – Cabível a condenação à retirada no nome do Autor da plataforma "Acordo Certo" – Não caracterizado dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para determinar que a Requerida se abstenha de cobrar o débito, além das custas e despesas e despesas processuais e honorários advocatícios (arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em R$ 800,00) – Plataforma "Acordo Certo" viabiliza a renegociação de débitos entre consumidor e credor, não se confundindo com cadastro de inadimplência – Ausente o dano moral – Sucumbência mínima da Requerida – Valor da causa: R$ 30.095,05 – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, arcando o Autor com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono da Requerida, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual, mantidos, no mais, os termos da sentença